Tribunal: STF
Processo: HC 216637
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “Conforme se infere da r. Decisão, esta restou omissa, eis que não arbitrou honorários pela atuação deste causídico, uma vez que atua como Defensor Dativo do Paciente no writ subexamine, havendo pedido expresso conforme se infere do item “3” da inicial.”



    Afirma que “necessário se mostra o pronunciamento judicial a fim de que se digne a suprir a omissão apontada, arbitrando-se, via de consequência, os honorários pela atuação como Defensor Dativo, conforme pleiteado no item “3” da inicial do Habeas Corpus.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, verifico a ocorrência de omissão.



    Com efeito, o impetrante requereu a fixação de honorários em razão de sua atuação como defensor dativo. Sobre o ponto, a decisão embargada não se pronunciou.



    Aprecio o pedido.



    Os honorários devidos ao defensor dativo devem ser fixados pelo Juízo que o nomeou, conforme o previsto no artigo 272 da Constituição Estadual de Minas Gerais.



    Não pode o impetrante requerer que o Supremo Tribunal Federal arbitre honorários a defensor que não nomeou.



    Deve o impetrante, portanto, formular seu pedido diretamente ao Juízo nomeante.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem, contudo, imprimir efeito modificativo à decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente